Tribunal: TJBA
Processo: 0516236-64.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0516236-64.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA Advogado(s): CAMILA GOMES LADEIA, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA APELADO: COBREMACK INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA e outros Advogado(s):DANIELLA MARTINS DE OLIVEIRA, ANA CRISTINA SANTANA DOS SANTOS, MARCOS ALVES SANTANA DOS SANTOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO CONTRATUAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 82432391 nestes autos de nº 0516236-64.2014.8.05.0001, em que figuram como Embargante TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA e como Embargada COBREMACK INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA e outros. ACORDAM os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator